Tribunal: CARF
Processo: 10120.723733/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723733/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ANTECIPAÇÕES APROVEITADAS NO AUTO
DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Cancelado ou reduzido o lançamento (ou auto de infração) em processo
administrativo que levou à não homologação (ou homologação parcial) da
compensação pretendida, deve-se retornar o processo à autoridade de origem
para análise e eventual recomposição do crédito tributário, considerando a
repercussão do resultado do primeiro sobre o presente processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, considerando os resultados obtidos
no processo n. 10120.724379/2013-67 e no processo n.10120.720245/2014-58, podendo intimar
a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723733/2013-36
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que não homologou o
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte, por sua vez lastreado em créditos
decorrentes de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão combatido:
Tratam os autos da declaração de compensação no 03934.69526.301009.1.3.03-1400,
transmitida com base em créditos relativos ao saldo negativo de CSLL, que teria sido
apurado no exercício de 2010 - período de apuração 01/01/2009 a 31/03/2009 - em
razão de evento de cisão parcial do contribuinte, tendo o pretenso direito creditório o
valor original de R$ 241.362,11.
Analisadas as parcelas de composição do saldo negativo deste período, foi apurado pela
Autoridade Tributária o montante de R$ 241.355,94, que representa o volume de
antecipações de CSLL (compensações/pagamentos de estimativas mensais e retenções
na fonte) passíveis de serem utilizados para deduzir a contribuição devida no período
em análise.
Entretanto, com o objetivo de evitar o aproveitamento em duplicidade das parcelas que
compõe o alegado crédito sob análise, foi verificado pela Autoridade Tributária a
ocorrência de lançamentos de ofício, via autos de infração (processos no
10120.724379/2013-67 – e 10120.720245/2014-58), tendo por objeto a CSLL do
período de apuração 01/01/2009 a 31/03/2009.
Diante das infrações apuradas para a CSLL, ocorreu a glosa integral da base de cálculo
negativa da CSLL (R$ 82.698.361,87) informada na DIPJ/2009 (retificadora –ND
1.761.444), resultando ainda em contribuição devida, a título de CSLL – Ajuste Anual,
no valor principal de R$ 399.543,73, sendo este apurado antes das deduções relativas às
antecipações efetuadas e as retenções de CSLL sofridas no respectivo período de
apuração.
Na ocasião da emissão do Despacho Decisório, os supracitados autos de infração,
controlados nos processos no 10120.724379/2013-67 e no 10120.720245/2014-58,
encontravam-se, em contencioso fiscal, havendo, assim, repercussão no alegado crédito
do contribuinte, o que impedia o reconhecimento administrativo do direito creditório
postulado, diante da possibilidade dos órgãos julgadores determinar que seja feita a
dedução da CSLL relativa as antecipações realizadas (pagamentos ou
compensações de estimativas) e as retenções sofridas a título de CSLL no
correspondente período, do valor cobrado através de lançamento de ofício. Logo, a
verificação das condições de certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte
encontrava-se dependente da conclusão dos referidos litígios.
Assim, em 22/08/2014 foi emitido o Despacho Decisório (fls. 242 a 251), emitida em
10/07/2013, que não reconheceu o direito creditório em discussão e não homologou as
compensações formuladas por meio da DCOMP no 03934.69526.301009.1.3.03-1400.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 08/09/2014 (fls. 261), bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade em 03/10/2013 (fls. 264 a 274), com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a interessada destaca que a decisão teria considerado
como legítimas as alegações e valores constantes das autuações que deram origem aos
PAF nos 10120.724379/2013-67 e 10120.720245/2014-58 e esclarece que as referidas
autuações teriam sido objeto de impugnações, regularmente apresentadas. Desse modo,
considerando que a procedência ou não da glosa das compensações declaradas
dependem diretamente do resultado do citado PAF, entende que o julgamento dos
presentes autos deve ser suspenso até o encerramento do trâmite desta demanda. Cita a
Portaria RFB no 666. de 2008, que determina que serão objeto de um único processo
administrativo as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizado
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

com base nos mesmos elementos de prova. No intuito de ilustrar suas alegações, cita
julgados do CARF e do antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, requer:

O Acórdão recorrido, no entanto, julgou improcedente a pretensão impugnatória
do contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de ofício
no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. ANTECIPAÇÕES APROVEITADAS NO AUTO DE
INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Comprovada a efetividade das antecipações e ocorrendo a cobrança executiva do tributo
apurado no período, em decorrência de auto de infração lavrado com o aproveitamento
de tais antecipações, não há reconhecimento de direito creditório.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado contra a decisão de primeira instância, o recorrente apresenta Recurso
Voluntário, repisando e fortalecendo os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade, tais como: a) a impossibilidade de exigência de multa e juros, pois os valores
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

adicionados na base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2009 estão sendo discutidos
administrativa e judicialmente. Logo, estão com a sua exigibilidade suspensa nos termos do art.
151 do CTN; b) que há relação de dependência e prejudicialidade entre o presente processo e as
discussões objeto dos processos 10120.724379/2013-67 e 1000298-41.2018.4.01.3504 e
desdobramentos. Logo, a eficácia do Despacho Decisório no 756/2014 e do acórdão DRJ deve
ser suspensa e a conclusão do presente processo sobrestado até a prolação de decisão final nos
processos citados; c) no mérito, alega a ilegitimidade das glosas de créditos e lançamentos de
ofício que resultaram no indeferimento do PER/DCOMP objeto do presente litígio, porque as
receitas operacionais dos quais se exigiu a CSLL decorrem de subvenção de investimento (não
tributável pelo CSLL, nos termos do art. 443 do RIR/99).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
A Recorrente argui preliminarmente que o indeferimento da compensação em
análise decorreu da adição de ofício na base de cálculo da CSLL de 2009 de valores que estão
sendo discutidos nos autos dos processos administrativos no 10120.724379/2013-67 e no
10120.720245/2014-58, respectivamente, de R$ 22.505.614,76 e R$ 60.996.479,98, os quais
reverteram a base negativa de CSLL informada na DIPJ/2010 (de R$ 82.698.361,87) para CSLL
devida no período (R$ 399.543,73). Assim, em função da adição de ofício, o saldo negativo
informado na DCOMP foi considerado inexistente pelo Fisco, o que ocasionou a glosa da
compensação declarada na DCOMP.
Sustenta, portanto, que, na medida em que os valores estão com a sua
exigibilidade suspensa, não poderia haver a sua adição de ofício na base de cálculo da CSLL
de 2009 e a consequente não homologação das compensações declaradas e, muito menos, a
cobrança de multa e juros sobre os valores não homologados.
Contudo, entendo não lhe assistir razão. Isto porque a imposição de juros e multa
em razão da não homologação da compensação independe da discussão relativa aos autos de
infração que consumiram o saldo negativo de CSLL. Nos termos da legislação de regência, da
não homologação da compensação já decorre a aplicação dos consectários legais, não havendo
amparo legal para o pleito da Recorrente.
No que diz respeito à alegada dependência e prejudicialidade do presente processo
em relação aos processo 10120.724379/2013-67, a argumentação foi prejudicada eis que esta
turma julgou o referido processo em sessão realizada esta manhã, dando-lhe provimento.
Contudo, em relação ao processo judicial n. 1000298-41.2018.4.01.3504,
entendo não haver a alegada relação de prejudicialidade entre os fatos discutidos naquele
processo judicial e os do presente processo administrativo, considerando ainda que o próprio
contribuinte apenas juntou aos autos uma única petição inicial relativa ao processo judicial
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

(fls. 399 e ss) e que as circunstâncias fáticas e jurídicas em ambos os processos administrativo e
judicial também não indicam concomitância ou qualquer prejudicialidade.
Assim, afasto o pedido preliminar para que o presente processo permaneça na
Unidade de Origem até o trânsito em julgado do processo n. 1000298-41.2018.4.01.3504, pelas
razões indicadas acima.
Quanto ao mérito, entendo que o provimento dado ao processo administrativo n.
10120.724379/2013-67 repercute no presente processo administrativo. Nesse sentido,
reproduzo em parte a ementa daquele processo:
(...)
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No
9.489/84. LEI COMPLEMENTAR 160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS
(inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas
como sendo de investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente
previstos no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios
dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado Fomentar, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.
(...)
Porém, em relação ao processo administrativo n. 10120.720245/2014-58, deve-
se reiterar que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF negou provimento aos recursos de
ofício e voluntários apresentados, ratificando as exigências mantidas e canceladas pela DRJ
(acórdão 1401-002.042), conforme assim ementado:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2009 PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexistindo prova de prejuízo ao direito de defesa e comprovados os
motivos que levaram à autuação fiscal, rejeitam-se as preliminares
suscitadas. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. Comprovado que
as despesas reconhecidas pela empresa não se referiam integralmente ao
exercício de 2009, mantém-se a glosa das mesmas. LANÇAMENTOS
DE
REVERSÃO
DE
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA POR IMPOSSIBILIDADE DE VALORES. A
argumentação de que os lançamentos referiam-se a reversão de créditos e
não ao reconhecimento de despesas desfaz-se pela inexistência de
equivalência entre os valores de atualização dos créditos e débito
envolvidos em processo de compensação. LANÇAMENTO REFLEXO
DE CSLL. PROCEDÊNCIA. A glosa das despesas reporta-se à apuração
do lucro líquido. Mantida a glosa os reflexos da mesma na apuração da
CSLL devida devem ser mantidos. RECURSO DE OFÍCIO.
APROPRIAÇÃO DE MULTA E JUROS DEVIDOS EM 2009.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO QUE SE COMPROVOU DE
REVERSÃO. IMPROCEDÊNCIA. Nega-se provimento ao recurso de
ofício quando comprovado que os fatos e argumentos apresentados pela
Delegacia de Julgamento se coadunam com a realidade dos fatos
comprovados no processo.
Ademais, a PFN tomou ciência do acórdão no 1401-002.042 e atestou a não
interposição de recurso. Assim, os valores cancelados pela DRJ e que foram objeto de recurso de
ofício estão definitivamente extintos nos termos do art. 156, IX, do CTN e deveriam ter sido
considerados pela DRJ, com o retorno dos autos à autoridade de origem para averiguação e
análise do crédito eventualmente remanescente.
Logo, ainda em relação ao processo administrativo 10120.720245/2014-58,
considerando a decisão da primeira Turma Ordinária da 4a Câmara que negou provimento ao
recurso de ofício e ao recurso voluntário, ratificando as exigências mantidas e canceladas pela
DRJ, entendo que os efeitos daquela decisão devem ser refletidos no presente contencioso para
que seja recomposto o saldo negativo de CSLL para o ano calendário de 2009, nos termos da
ementa abaixo (Acórdão n. 1401-002.042):
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2009 PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexistindo prova de prejuízo ao direito de defesa e comprovados os
motivos que levaram à autuação fiscal, rejeitam-se as preliminares
suscitadas. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. PROCEDÊNCIA. Comprovado que
as despesas reconhecidas pela empresa não se referiam integralmente ao
exercício de 2009, mantém-se a glosa das mesmas. LANÇAMENTOS
DE
REVERSÃO
DE
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA POR IMPOSSIBILIDADE DE VALORES. A
argumentação de que os lançamentos referiam-se a reversão de créditos e
não ao reconhecimento de despesas desfaz-se pela inexistência de
equivalência entre os valores de atualização dos créditos e débito
envolvidos em processo de compensação. LANÇAMENTO REFLEXO
DE CSLL. PROCEDÊNCIA. A glosa das despesas reporta-se à apuração
do lucro líquido. Mantida a glosa os reflexos da mesma na apuração da
CSLL devida devem ser mantidos. RECURSO DE OFÍCIO.
APROPRIAÇÃO DE MULTA E JUROS DEVIDOS EM 2009.
EXCLUSÃO DO LANÇAMENTO QUE SE COMPROVOU DE
REVERSÃO. IMPROCEDÊNCIA. Nega-se provimento ao recurso de
ofício quando comprovado que os fatos e argumentos apresentados pela
Delegacia de Julgamento se coadunam com a realidade dos fatos
comprovados no processo.
Assim, como ambos os processos (processo n. 10120.724379/2013-67 e processo
n.10120.720245/2014-58) repercutem na recomposição do crédito tributário pretendido no
presente processo, melhor medida é o retorno dos autos à autoridade de origem para análise do
crédito eventualmente remanescente.

Conclusão
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723733/2013-36

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, considerando os resultados obtidos no processo n. 10120.724379/2013-67 e no
processo n.10120.720245/2014-58, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 435
DF CARF MF
Original